Tribunal: TJES
Processo: 5014743-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014743-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEREZINHA QUEIROZ MENDES

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR ORIGINAL:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O Código de Processo Civil estabelece no art. 833, X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, somente sendo afastada a constrição caso seja demonstrada a exceção disposta no seu §2º, o que não ocorre no caso.

2 - O Superior Tribunal de Justiça reverbera entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos abarca os depósitos em cadernetas de poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que, ainda que existentes em mais de uma conta, não ultrapassem dito
quantum
.

3 - Na hipótese, considerando o baixo valor bloqueado de R$2.494,30 (dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), deve incidir a regra da impenhorabilidade, porquanto não cuidou a agravante de comprovar eventual má-fé, fraude ou abuso de direito.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014743-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA QUEIROZ MENDES

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(Divergência)

T
r
ata-se de

agravo de instrumento
interpost
o

por
TEREZINHA QUEIROZ MENDES

em face da
decisão

proferida pel
o

MM. Ju
iz

de Direito
da
6
ª Vara
Cível de Serra,
nos autos d
o
cumprimento de sentença deflagrado

por

DACASA FINANCEIRA S/A,

que
rejeitou a impugnação apresentada pela executada e converteu a indisponibilidade dos valores bloqueados pelo sistema Sisbajud em penhora.

Em suas razões,
a
agravante sustenta que o importe bloqueado é referente ao benefício de “BPC LOAS” e uma ajuda de custo depositad
a
pelo seu
ex
cônjuge para compra de medicamentos e
realização de
exames, já que é portadora de doença grave.
Aduz, assim,
que a quantia bloqueada é impenhorável por força do disposto no art. 833, IV, do CPC,
por se tratar de
verba alimentar.

Em seu voto de relatoria,
o
eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara

negou
provimento ao recurso, “
por entender ser do magistrado de piso a análise sob a ótica dos reflexos frente à subsistência da agravante, inclusive, no tocante à eventual percentual a ser fixado
”.

Vieram os autos conclusos em razão do pedido de vista e, sem delongas, adianto que alcancei conclusão diversa.

Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece no art. 833, X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu §2º, o que não ocorre no caso.

Confira-se:

Art. 833.

São impenhoráveis
:[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º
.

S
egundo a jurisprudência do STJ, “
a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40 salários mínimos
”.
(REsp n. 1.900.355/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Ademais, “
a

impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser
presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’ (Tema repetitivo n. 243/STJ)”
.
(REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023).

N
o caso,
considerando o baixo valor bloqueado
de R$2.494,30 (dois
mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), deve incidir a regra da impenhorabilidade, porquanto não cuidou a agravante de comprovar eventual
má-fé, fraude ou abuso de direito, que
também
não se caracteriza pela simples movimentação atípica.

De conseguinte,
DIVIRJO

do voto de relatoria
para
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TEREZINHA QUEIROZ MENDES
contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível de Serra (id
6857175)
, no autos do Cumprimento de Sentença n°. 5008688-82.2021.8.08.0048,

a qual rejeitou a impugnação apresentada e converteu a indisponibilidade do valor bloqueado
por intermédio da consulta no sistema Sisbajud em penhora.

Em suas razões recursais (id 5701544), o agravante sustenta
(i)
que o importe bloqueado é referente ao benefício de “BPC LOAS” e uma ajuda de custo depositado pelo seu antigo cônjuge para compra de medicamentos e exames, já que é portadora de doença grave; e que
(ii)

a quantia bloqueada é impenhorável por força do disposto no art. 833, IV do CPC, visto que reflete verba alimentar.

Em contrarrazões (id 6981595), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso sob argumento de que a recorrente não teria comprovado a origem e a destinação do importe constrito.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

De saída, vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil com relação à impenhorabilidade de vencimentos e demais verbas tidas como de caráter alimentar:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...] IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

[...] § 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º
.

Neste contexto, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade a que se refere o art. 833, IV do CPC para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de embargos de divergência no EREsp 1.874.222, desde que preservado o valor que assegura subsistência digna ao devedor e sua família, sendo este o entendimento que vem sendo adotado pelo Tribunais de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA SOBRE PARTE DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família.
2. Vedar a penhora de parte dos proventos dos Agravantes configuraria afronta a normas fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 4º e 6º), bem como descumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo. 3. Considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como as disposições do Código de Processo Civil (CPC) quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, entendo pela possibilidade de penhora de percentual dos proventos do salário dos Agravantes. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, AI 5010854-03.2022.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 27.04.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, NCPC.
PRECEDENTE DO STJ. PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE REVELA ELEVADO. NÃO COMPROMETE PADRÃO DE VIDA E MANUTENÇÃO DIGNA DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL NO CASO CONCRETO DE 30% SOBRE O SALÁRIO TOTAL LÍQUIDO DO DEVEDOR.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 15ª C. Cível - 0014446-21.2022.8.16.0000 - Palotina - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 06.06.2022) (TJ-PR - AI: 00144462120228160000 Palotina 0014446-21.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 06/06/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

Todavia, ainda que se admita a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, tal medida reveste-se de excepcionalidade e exige, para fins de implementação, a demonstração concreta de que tal restrição não vai gerar prejuízo à subsistência do executado.

Neste trilhar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DECISÃO QUE DECLAROU IMPENHORABILIDADE DE SALDO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO. 1. O autor ajuizou ação de obrigação de não fazer visando que fosse reconhecida a impenhorabilidade de seu saldo de previdência privada, uma vez que é demando pelo réu em ação de execução de título extrajudicial, relativa a contrato de mútuo por ele firmado e não quitado, na qual constatou-se a inexistência de outros bens passíveis de penhora.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada deve ser avaliada casuisticamente e que a constatação de sua natureza alimentar ficará condicionada à comprovação, pelo devedor, da necessidade de utilização do saldo para sua subsistência, sob pena de tê-los sujeitos à constrição judicial para satisfação de suas dívidas
. 3. Não demonstrada a natureza alimentar, descabe reconhecer, de plano, a impenhorabilidade do valor. 4. Recurso provido. (TJES, AI 5007187-43.2021.8.08.0000, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ 09.06.2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE
. I -
O saldo de previdência privada somente é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC, se demonstrado que referida importância é utilizada para a subsistência do devedor e de sua família, circunstância não evidenciada nos autos.
Julgamento da Segunda Seção do e. STJ no EREsp 1121719/SP. II - Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07099242720208070000 DF 0709924-27.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – PLANO DE PREVIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A execução é realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC) e o devedor responde com seus bens presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais (art. 789 do CPC). 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça compreende que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente,
bem como que a impenhorabilidade aplica-se à pensão recebida pela parte e não ao valor que é periodicamente depositado, a título de previdência privada, como intuito de gerar pagamento de renda mensal no futuro. 3. No caso, não restou demonstrado que a recorrida utilize os valores depositados em sua previdência privada para a sua própria subsistência ou de sua família, já que não há nada a revelar que já estivesse usufruindo de tal benefício, prova essa que a ela incumbia. 4. Recurso desprovido. (TJES, AI 5004181-91.2022.8.08.000, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 28.03.2023)

Na hipótese vertente, infere-se dos documentos anexados ao processo de origem e ao presente agravo, notadamente o histórico de crédito do INSS (id 6857159
) e extratos bancários (id 68570910), que a conta sobre a qual recaiu a constrição é destinada ao recebimento do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência (BPC LOAS) auferido pela agravante no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) e que, além de tal verba, há o recebimento de outros valores, não identificados por meio dos documentos coligidos aos autos, posto que, na data aproximada do bloqueio, o saldo era de R$ 2.495,04.

Nesta toada, deve-se ponderar que, se considerado de forma isolada, o rendimento mensal retratado pelo arcabouço probatório examinado, se revela deveras diminuto, sendo possível que sua constrição pudesse comprometer o sustento da recorrente.

Todavia, entendo que tal conclusão não pode ser alcançada de forma absoluta, notadamente ante a ausência de outros elementos que demonstrem a real condição de vida da agravante, o que, em meu sentir, deve ficar a cargo do magistrado de piso, o qual detém maior conhecimento das circunstâncias que permeiam o caso.

Diante disso, conheço

do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão proferida pelo Juiz da6ª Vara Cível de Serra (id
6857175)
, por entender ser do magistrado de piso a análise sob a ótica dos reflexos frente à subsistência da agravante, inclusive, no tocante à eventual percentual a ser fixado.

É como voto.

Vitória, 04 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/06/2024 às 13:30:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51435304062024
.